Tribunal: TJMT
Processo: 1020930-42.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020930-42.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JURANICE BENEDITA DE MORAES - CPF: 667.981.591-68 (APELANTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
JURANICE BENEDITA DE MORAES.

APELADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
NÃO CONFIGURADO.
MÉRITO.
CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E RECEBIMENTO DE VALORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de cartão de benefício consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de comprovação da contratação digital mediante biometria facial, recebimento de valores e utilização do cartão pela
autora .

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia técnica; e (
ii
) saber se a contratação do cartão consignado é inválida, a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificação de provas, permanece inerte, operando-se a preclusão quanto ao requerimento de prova pericial, sendo legítimo o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A contratação digital com utilização de assinatura eletrônica avançada e biometria facial constitui meio idôneo de manifestação de vontade, especialmente quando acompanhada de dados técnicos de validação (geolocalização, IP e reconhecimento facial com prova de vida).

5. O conjunto probatório demonstra não apenas a formalização válida do contrato, mas também a efetiva disponibilização de crédito à autora, sem impugnação quanto ao recebimento dos valores.

6. A utilização reiterada do cartão em estabelecimentos comerciais evidencia comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação, reforçando a higidez do negócio jurídico e a incidência da boa-fé objetiva.

7. Reconhecida a regularidade da contratação, os descontos realizados configuram exercício regular de direito, afastando a ilicitude e, por conseguinte, o dever de indenizar ou restituir valores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, deixa de requerê-las, legitimando o julgamento antecipado do mérito. 2. A contratação realizada por meio digital, com utilização de biometria facial e demais elementos de validação, constitui meio idôneo de formação do vínculo contratual, quando corroborada por prova do recebimento de valores e da utilização do serviço. 3. A utilização do cartão de crédito consignado e o recebimento do numerário afastam a alegação de inexistência do negócio jurídico e impedem o
reconhecimento de ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 223, 355, I, 370,
p.u
., 371, 373, II, 487, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 14.952/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4ª Turma; TJMT, Apelação nº 1037665-24.202, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JURANICE BENEDITA DE MORAES em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida contra o BANCO DAYCOVAL S.A.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

“[...] Pois bem. A autora nega veementemente ter celebrado qualquer contrato com o banco réu. A tese de negativa geral, contudo, esvai-se diante do robusto conjunto probatório apresentado pela instituição financeira.

O réu logrou êxito em demonstrar, de forma pormenorizada e convincente, a regularidade do processo de contratação do Cartão de Benefício Consignado nº 531265259-2. A formalização ocorreu em ambiente digital, em 20 de julho de 2022, mediante a utilização de assinatura eletrônica avançada, com a coleta de biometria facial (selfie) da autora (
IDs
192400779, 192400782, 192400787, 192400790).

O "Protocolo de Assinatura" (ID 192400777, p. 3) detalha as evidências da manifestação de vontade, registrando data, hora, geolocalização, endereço de IP do dispositivo utilizado e, crucialmente, a confirmação de "Facial com vida", atestando que a tecnologia empregada verificou a presença de uma pessoa real no
ato da contratação, afastando a hipótese de fraude com o uso de uma simples fotografia.

A similaridade entre a selfie capturada e a fotografia do documento de identidade da autora (ID 192402941) é patente, não deixando margem para dúvidas razoáveis quanto à identidade da contratante.

Corrobora a validade do negócio o fato de que, na mesma data, a autora solicitou um saque ("
pré
-saque"), no valor de R$ 1.160,00, quantia esta que foi efetivamente creditada em sua conta corrente junto ao Banco Itaú (Agência 7876, Conta 33080-9), em 20 de setembro de 2022, conforme comprovante de TED (ID 192402943).

A autora, em nenhum momento, impugnou o recebimento de tal valor ou demonstrou tê-lo devolvido, o que denota comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e reforça a presunção de que anuiu com a operação.

Ademais, como se não bastasse, as faturas do cartão de crédito (ID 192402945) demonstram que a autora utilizou o cartão para realizar diversas compras em estabelecimentos comerciais como "MERCADO E DISTRIBUIDOR", "SUPER DIA
DIA
CPA II", "POSTO FLAMBOYANT", "PANBOX ATACADISTA", entre outros, localizados na cidade de Cuiabá/MT, próximos à sua residência. Tal conduta é absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato. Quem nega a existência de um cartão de crédito não o utiliza para suas despesas cotidianas.

A alegação da autora em sua impugnação, de que haveria uma incongruência entre o saldo devedor do INSS e o da fatura, não tem o condão de macular a origem lícita do débito. As diferentes formas de apuração e consolidação de saldos entre o órgão pagador e a administradora do cartão podem gerar tais discrepâncias aparentes, mas não invalidam o negócio jurídico em sua essência, cuja existência e utilização restaram sobejamente comprovadas.

Destarte, o banco réu desincumbiu-se a contento do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), demonstrando o fato impeditivo do direito da autora. A contratação existiu, foi válida e eficaz, tendo a autora manifestado sua vontade de forma livre e consciente, recebido o crédito e utilizado o serviço.

Reconhecida a validade do negócio jurídico, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora constituem mero exercício regular de um direito do credor, não havendo que se falar em ato ilícito.

[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo eventuais medidas liminares anteriormente concedidas.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal”.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa
.

2. Mérito
.

2.1.
Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

2.2.
Da
insuficiência da prova unilateral produzida pelo banco
.

2.3.
Da existência de danos morais.

2.4
. Do valor indenizatório a título de danos morais.

2.5
. Da restituição em dobro.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo a perícia desnecessária diante das evidências de biometria e uso do cartão. No mérito, defendeu a higidez da contratação, a validade da assinatura eletrônica conforme a Lei nº 14.063/2020 e a impossibilidade de repetição de indébito ou dano moral diante do exercício regular de direito e da má-fé da autora em negar negócio do qual se beneficiou.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JURANICE BENEDITA DE MORAES.

APELADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por JURANICE BENEDITA DE MORAES em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida contra o BANCO DAYCOVAL S.A.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

“[...] Pois bem. A autora nega veementemente ter celebrado qualquer contrato com o banco réu. A tese de negativa geral, contudo, esvai-se diante do robusto conjunto probatório apresentado pela instituição financeira.

O réu logrou êxito em demonstrar, de forma pormenorizada e convincente, a regularidade do processo de contratação do Cartão de Benefício Consignado nº 531265259-2. A formalização ocorreu em ambiente digital, em 20 de julho de 2022, mediante a utilização de assinatura eletrônica avançada, com a coleta de biometria facial (selfie) da autora (
IDs
192400779, 192400782, 192400787, 192400790).

O "Protocolo de Assinatura" (ID 192400777, p. 3) detalha as evidências da manifestação de vontade, registrando data, hora, geolocalização, endereço de IP do dispositivo utilizado e, crucialmente, a confirmação de "Facial com vida", atestando que a tecnologia empregada verificou a presença de uma pessoa real no
ato da contratação, afastando a hipótese de fraude com o uso de uma simples fotografia.

A similaridade entre a selfie capturada e a fotografia do documento de identidade da autora (ID 192402941) é patente, não deixando margem para dúvidas razoáveis quanto à identidade da contratante.

Corrobora a validade do negócio o fato de que, na mesma data, a autora solicitou um saque ("
pré
-saque"), no valor de R$ 1.160,00, quantia esta que foi efetivamente creditada em sua conta corrente junto ao Banco Itaú (Agência 7876, Conta 33080-9), em 20 de setembro de 2022, conforme comprovante de TED (ID 192402943).

A autora, em nenhum momento, impugnou o recebimento de tal valor ou demonstrou tê-lo devolvido, o que denota comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e reforça a presunção de que anuiu com a operação.

Ademais, como se não bastasse, as faturas do cartão de crédito (ID 192402945) demonstram que a autora utilizou o cartão para realizar diversas compras em estabelecimentos comerciais como "MERCADO E DISTRIBUIDOR", "SUPER DIA
DIA
CPA II", "POSTO FLAMBOYANT", "PANBOX ATACADISTA", entre outros, localizados na cidade de Cuiabá/MT, próximos à sua residência. Tal conduta é absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato. Quem nega a existência de um cartão de crédito não o utiliza para suas despesas cotidianas.

A alegação da autora em sua impugnação, de que haveria uma incongruência entre o saldo devedor do INSS e o da fatura, não tem o condão de macular a origem lícita do débito. As diferentes formas de apuração e consolidação de saldos entre o órgão pagador e a administradora do cartão podem gerar tais discrepâncias aparentes, mas não invalidam o negócio jurídico em sua essência, cuja existência e utilização restaram sobejamente comprovadas.

Destarte, o banco réu desincumbiu-se a contento do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), demonstrando o fato impeditivo do direito da autora. A contratação existiu, foi válida e eficaz, tendo a autora manifestado sua vontade de forma livre e consciente, recebido o crédito e utilizado o serviço.

Reconhecida a validade do negócio jurídico, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora constituem mero exercício regular de um direito do credor, não havendo que se falar em ato ilícito.

[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo eventuais medidas liminares anteriormente concedidas.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal”.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada
pela apelante JURANICE BENEDITA DE MORAES
.

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa
.

A Apelante argui a nulidade da sentença, sustentando que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa ao impedir a produção de prova pericial técnica para averiguação da assinatura digital.

Pois bem.

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), segundo o qual o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso dos autos, verifica-se
que o Juízo
a quo
, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinou a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, conforme se extrai do despacho de ID 351841898.

Ocorre que, devidamente intimada para tal ato, a parte Autora, ora Apelante, manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para requerer a perícia técnica que agora, em sede recursal, alega ser indispensável. Conforme consta dos autos, apenas a instituição financeira recorrida apresentou manifestação (ID 351841899), pugnando pelo julgamento antecipado ou utilização de prova emprestada.

A inércia da Apelante no momento processual oportuno acarreta a preclusão temporal do direito à produção da prova (art. 223 do CPC).

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MATRÍCULA E ESCRITURA
PÚBLICA .
OCUPAÇÃO INJUSTA DO IMÓVEL PELO RÉU. DIVERGÊNCIA TOPOGRÁFICA ALEGADA SEM COMPROVAÇÃO TÉCNICA. PEDIDO RECONVENCIONAL DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA .
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA QUE NÃO ACARRETA NULIDADE QUANDO AS PARTES FORAM INSTADAS A ESPECIFICAR PROVAS E PERMANECERAM SILENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO AUTORIZADO PELO
ART .
355, I, DO CPC. PROVA PERICIAL NÃO DEMONSTRADA COMO IMPRESCINDÍVEL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
INOCORRÊNCIA .
AÇÃO PETITÓRIA MANEJADA COM FUNDAMENTO NO DIREITO DE PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO NÃO INFIRMADA. DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA PELO RÉU INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DIVERSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS COM
PROPORCIONALIDADE .
RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO
CPC .
RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de imissão na posse cumulada com perdas e danos, determinando a desocupação do imóvel descrito na matrícula nº 14.4498, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e julgando improcedente a reconvenção fundada em alegada posse pretérita e danos morais. II – Questões em discussão A controvérsia recursal envolve: (i) analisar eventual nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de decisão saneadora e da não realização de prova pericial; (
ii
) apreciar a tese de inadequação da via eleita; (
iii
) examinar o mérito da pretensão petitória fundada no domínio e a alegação de divergência entre a matrícula e o imóvel ocupado; (
iv
) avaliar a manutenção da indenização por danos morais; (v) examinar a improcedência da
reconvenção .
III – Razões de
decidir Não
configurado o cerceamento de defesa quando ambas as partes foram intimadas a especificar provas e silenciaram, legitimando o julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, I, do CPC. A ação de imissão na posse é adequada quando fundada no direito de propriedade, sendo irrelevante a alegação de atos meramente conservatórios praticados pelo autor, que não desnaturam a pretensão petitória. A matrícula e a escritura pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade (
arts
. 1.245 do CC e
212 da LRP), não infirmadas por fotografias, mapas ou prints de sistemas municipais. Ausência de prova técnica idônea para demonstrar que o imóvel ocupado seria diverso daquele registrado. Danos morais devidos ao proprietário injustamente privado do uso do bem, com arbitramento
proporcional .
Reconvenção improcedente pela ausência de prova de ato ilícito imputável ao recorrido. IV – Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Manutenção integral da sentença. Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação, conforme
art
. 85, § 11, do CPC. Teses firmadas:
1. Não há cerceamento de defesa quando as partes são intimadas a especificar provas e permanecem inertes, autorizando o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC
) .
2. A ação de imissão na posse é adequada quando a pretensão
funda-se
no domínio, não se confundindo com ação possessória, ainda que o autor alegue atos materiais sobre o bem. 3. A presunção de legitimidade do registro imobiliário somente pode ser afastada por prova técnica robusta, não bastando documentos informais ou representações cartográficas sem rigor
pericial .
4. A ocupação injusta do imóvel pelo réu configura ato apto a gerar dano moral indenizável ao proprietário. 5. Pedido reconvencional por dano moral exige comprovação de ato ilícito do recorrido, ônus do qual o reconvinte não se
desincumbe .
Dispositivos legais mencionados: Código Civil,
arts
. 1.228, 1.245; Lei de Registros
Publicos
(Lei 6 .015/73), art. 212; CPC,
arts
. 98, 99, 355, I, 373, II, 85, § 11. Jurisprudência mencionada: STJ – entendimento consolidado no sentido de que o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando as provas existentes são suficientes ao deslinde da causa; presunção de legitimidade do registro imobiliário; exigência de prova técnica para desconstituição de
matrícula .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10188710920228110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2025)
(
g.n
.)

Suscitar a nulidade da sentença por falta de uma prova que a própria parte deixou de requerer quando lhe foi oportunizado configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), violando a boa-fé processual.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o
valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o
seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a legalidade alegada em peça contestatória.

Por tais razões
,

rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

A controvérsia central reside na validade da contratação do Cartão de Benefício Consignado (contrato nº 53-1265259/22). A autora nega o vínculo, enquanto o banco sustenta a regularidade da contratação digital e a efetiva fruição do crédito.

Trata-se de relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), o que autoriza a inversão do ônus da prova, conforme deferido na origem. Contudo, a inversão do
ônus
probandi
não exime a parte autora de apresentar um mínimo lastro probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nem implica a procedência automática dos pedidos quando o fornecedor demonstra a regularidade da prestação do serviço.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca dos supostos descontos indevidos em benefício previdenciário, por ocasião da ausência de contratação do
cartão de crédito
consignado debatido nos autos.

Isso porque, em exame ao conjunto fático-probatório formado nos autos, verifica-se que o Banco apelado apresentou acervo probatório robusto e suficiente para comprovar a existência e a validade dos negócios jurídicos questionados. A instituição financeira acostou aos autos as Cédulas de Crédito Bancário, algumas firmadas fisicamente e outras eletronicamente (biometria facial).

Do
referido
contrato formalizado digitalmente, o apelado apresentou
o Termo de Adesão com todos os dados da autora, o "Protocolo de Assinatura"
contendo a biometria facial (selfie) da contratante, capturada no ato da contratação (20/07/2022), cuja imagem é visualmente idêntica à fotografia constante no documento de identidade (RG) apresentado
,

d
ados de geolocalização (latitude e longitude) no momento da assinatura, indicando que o dispositivo estava a aproximadamente 1,16 km do endereço residencial da autora, o que confere verossimilhança à operação
,
Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) no valor de R$ 1.160,00
(ID
351841882
)
, creditado na conta corrente da autora junto ao Banco Itaú em 20/09/2022.

Com efeito, a jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) tem reiteradamente validado a contratação realizada mediante reconhecimento facial, reconhecendo-a como meio idôneo de formação do vínculo contratual, desde que ausente prova robusta em sentido contrário. A mera alegação de desconhecimento da contratação, desprovida de provas que infirmem a autenticidade do ato, não tem o condão de anular negócios jurídicos regularmente celebrados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Outrossim, ver
ifica-se que
As faturas acostadas (ID 192402945 e seguintes) demonstram inequivocamente que, após a contratação e o desbloqueio (também realizado via biometria), o cartão foi utilizado para compras em diversos estabelecimentos comerciais na cidade de residência da autora (Cuiabá/MT), tais como "MERCADO E DISTRIBUIDOR", "SUPER DIA
DIA
CPA II" e "POSTO FLAMBOYANT".

Ademais, não se sustenta a tese de
hipervulnerabilidade
da consumidora idosa como escudo para invalidar atos de consumo efetivamente praticados e usufruídos. A proteção ao consumidor idoso visa coibir abusos e garantir o consentimento informado, mas não pode servir de salvo-conduto para o enriquecimento sem causa mediante a negação de dívidas legitimamente contraídas e revertidas em proveito próprio.

Portanto, não se desincumbiu o apelante, a teor do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato constitutivo de seu direito,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Diante dessas considerações, entendo que não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito por parte do banco apelado, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença, não havendo que se falar em ocorrência dos danos morais ou materiais no presente caso.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento), ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita, deferida em benefício da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026